Tribunal: STF
Processo: HC 225848
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Crime de roubo majorado. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Jesuíno Rissato, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA E FUGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 



     É firme o entendimento jurisprudencial de que "a segregação cautelar para a garantia da ordem pública se mostra fundamentada no caso em que o modus operandi empregado revela especial desvalor da conduta", (AgRg no HC n. 582.326/PR, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe 13/8/2020), a evidenciar a periculosidade real, propensão à prática delitiva e conduta violenta. 



    2. Outrossim, a fuga, no momento da abordagem policial, configura circunstância fática que justifica a prisão preventiva para a aplicação da lei penal. Precedentes. 



    3. Agravo regimental improvido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito e denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal 



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Denegada ordem, houve a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 786.613, Ministro Olindo Menezes, indeferiu liminarmente o writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Daí requerer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante ou a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão.



5. Decido.



6. O habeas corpus não deve ser concedido.



7. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



8. No caso — para além de observar que a hipótese é de paciente preso preventivamente pelo crime de roubo praticado com concurso de agentes, emprego de arma de fogo, bem como pela fuga do paciente —, o fato é que, tal como assentou a autoridade impetrada:



    [...] a prisão preventiva foi decretada com base em fundamentação concreta, pois o agravante supostamente praticou roubo em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo e depois fugiu. 



    É firme o entendimento jurisprudencial de que "a segregação cautelar para a garantia da ordem pública se mostra fundamentada no caso em que o modus operandi empregado revela especial desvalor da conduta" (AgRg no HC n. 582.326/PR, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe 13/8/2020), a evidenciar a periculosidade real, propensão à prática delitiva e conduta violenta, como no caso. 



    Estando o decreto prisional devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, os quais demonstram a necessidade de segregação cautelar, não se constata ilegalidade patente a justificar a concessão da ordem.



9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 20 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator